Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008284-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO GALBERTO COLETO - CPF: 204.353.041-00 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

- LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no benefício da parte autora, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002237-59.2019.8.11.0028 movida por JOÃO GALBERTO COLETO, deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12463521), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; por fim, em se tratando de obrigação de fazer, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante que, no presente caso, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Aduz, que a parte agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício.

Argumenta que, ‘a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pelo Autor/Agravado, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes. Sem a produção de provas, Nobres Julgadores, e, sequer, da resposta da parte Requerida/Agravada, não há como aferir a pleiteada, vez que o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral do requerente/agravado insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos do autor.’.

Por fim, alega que a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, ignorou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo assim ser minorada.

Requer seja recebido o presente agravo como instrumento; por oportuno, seja concedido efeito suspensivo r. decisão até deliberação final dos pontos discutidos neste recurso; ao final, seja dado total provimento ao presente recurso para fins de reforma da decisão vergastada.

A liminar foi indeferida. (Id.39507458)

Sem contrarrazões. (Id.40219451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002237-59.2019.8.11.0028 movida por JOÃO GALBERTO COLETO, deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12463521), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; por fim, em se tratando de obrigação de fazer, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela.

Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.

No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12463521), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que a Agravada afirma jamais ter efetuado qualquer contrato junto à requerida relacionado a cartão de crédito, para que fossem efetuados os descontos em folha de pagamento.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe sendo a agravada menor de idade.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que fora determinada a inversão do ônus da prova ao banco réu e a contratação pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ademais, no que tange a aplicação da astreintes fixada em casos de descumprimento de decisão judicial, esta possui natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973.

Assim, a fixação de multa cominatória também está prevista no art. 11 da Lei Federal 7.347/85, senão vejamos:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu, tenho que o ajuste do valor da multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ademais, bastaria ao apelante atender ao comando judicial, para que não tivesse que responder pela imposição da multa que, por outro lado, busca afastar a recalcitrância à determinação jurisdicional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO 'LITISPENDENTE'. PRELIMINAR REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a afinidade das questões discutidas nas diversas ações civis públicas no âmbito do Município de Patrocínio, não se verifica a identidade de momento processual entre as ações em curso, tampouco de pedidos, causa de pedir ou partes aptos a determinar a necessidade de solução única. 2. A imposição da multa cominatória visa à preservação da autoridade da decisão que impõe a obrigação de fazer ou não fazer, sendo, portanto, destituída de caráter compensatório. 3. As particularidades do caso, frente ao artigo 461 do CPC, amparam a fixação da multa e o valor, em si, em um contexto de razoabilidade para a finalidade que pretendia cumprir: a de compelir a Administração Pública ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, qual seja, a regularização do quadro de servidores municipais. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.001518-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 07/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - ASTREINTES - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MULTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VALOR FIXADO NA SENTENÇA - RAZOABILIDADE. A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo, no caso dos autos, ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, sendo certo que a pretensão de redução também não se sustenta, mormente porque considerando o período do descumprimento, o valor inicialmente arbitrado resultaria em quantia bem superior à modificada em sede de embargos à execução. Ademais, bastaria ao embargante atender ao comando judicial, para que não tivesse que responder pela imposição da multa que, por outro lado, busca afastar a recalcitrância à determinação jurisdicional. Não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.15.001516-4/001, Relator (a): Des. (a) Judimar Biber, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020